Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRIMÁRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. FUMUS COMMISSI DELICTI PRESENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IDADE AVANÇADA. CONDIÇÕES DE SAÚDE ESPECIAIS. COLABORAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. As penas previstas em abstrato para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo tem suporte probatório mínimo, composto pelos relatos do próprio investigado e dos policiais responsáveis pela diligência, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e armamento, além do recebimento da denúncia.
6. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. No caso, embora os crimes apurados sejam dignos de reprovação, a quantidade de entorpecentes apreendida (605,14g de maconha, 2,86g de cocaína e 0,51g de MDA), conquanto significativa, não configura volume excepcional a justificar presunção absoluta de reiteração criminosa.
8. Além disso, as condições pessoais do paciente, que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, endereço conhecido, constituiu advogado para a presente impetração, colaborou com a investigação, é primário, não possui condenações definitivas, apresenta condições de saúde que demandam cuidados especiais e não apresenta qualquer indicativo de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, também afastam a necessidade da medida extrema.
9. Não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais do paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
10. Ordem concedida com expedição de alvará de soltura.